Tribunal: TJMT
Processo: 0001980-85.2017.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001980-85.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTERLITA MENDES - CPF: 789.189.791-34 (VÍTIMA), PAULO BARBOSA MENDONCA - CPF: 458.953.171-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO –
1
. INCONFORMISMO DA DEFESA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS –
2.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo.

Assim, se o delito de Violação de Domicílio não possui dependência com o de Ameaça, consumando-se, em momento distinto e com a violação de bem juridicamente tutelado, diverso, não cabe aplicar-se ao caso o princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Paulo Barbosa Mendonça

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
7 meses
de
detenção
pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Ameaça
e
Violação de Domicílio
, previstos, respectivamente, no art. 147,
caput
, e no art. 150, § 1º, do CP. A
pena
foi
suspensa
pelo período de 2 anos nos termos do art. 77 também do CP (Ids. 36454994/995).

Nas razões recursais de Id. 36455450, o apelante almeja ser
absolvido
em relação ao delito de Violação de Domicílio, mediante o reconhecimento do
princípio da consunção
, ao argumento de que este crime não passou de meio de execução para o de Ameaça.

Em contrarrazões, o MP pugna o
desprovimento
do Apelo;
igualmente
, opinou, em parecer a PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39668469):

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO/INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO.
Pretensão de
absorção
do delito de invasão de domicílio pelo delito de ameaça –
Impossibilidade
– Crimes autônomos que tutelam
bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos
.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020